Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A, em face do Acórdão ID. 55742474, que negou provimento ao Recurso Inominado e condenou a parte recorrente vencida/EMBARGADA ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

II. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

III. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE se volta contra a decisão atacada, pois não concorda com o parâmetro da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, em grau de recurso. Segundo a EMBARGANTE, os honorários devem ser calculados sobre o valor do proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa atualizado. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC.

IV. A sentença, mantida em grau de recurso, assim dispôs:

“Por tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial. E, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, conforme disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

V. Ou seja, não houve condenação da recorrida/EMBARGANTE. Outra não poderia ser a inteligência da Acórdão que fixou os honorários de sucumbência sobre o valor da causa. Assim dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”.

VI. Não há vício na decisão vergastada quando o entendimento expressado no julgado apenas diverge da pretensão da EMBARGANTE, como no caso em análise.

VII. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.

VIII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo.

IX. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.